Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708087-97.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA AGRAVADO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HÉLIO GREGÓRIO GONZAGA DE LIMA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que há nulidade de citação, ilegitimidade de parte e excesso de execução. Intimada, a parte exequente se manteve inerte. Decido. DA NULIDADE DE CITAÇÃO Alega a impugnante que há nulidade de citação. Com efeito, este juízo anulou a citação editalícia ante o comparecimento espontâneo do requerido; entretanto, como já consignado na sentença e no acórdão, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, não há que se falar em nulidade de citação. Ademais, a questão se encontra preclusa, já que a sentença fora mantida em sede de apelação, ocorrendo o trânsito em julgado. DA ILEGITIMIDADE DE PARTE Sustenta a parte ré, ainda, que a parte autora não seria parte legítima para figurar no polo ativo, já que o contrato de locação teria sido entabulado por Imaculada Evangelista da Silva. Sem razão a impugnante, já que a parte exequente é a proprietária do imóvel, conforme escritura pública de ID 47330368 - Pag. 7/8. Ademais, conforme contrato, o aluguel deveria ser pago mediante depósito bancário na conta da autora. Não bastasse, a questão também se encontra preclusa, já que, nos termos do art. 337, XI, do CPC, incumbe ao réu, em contestação, antes de discutir o mérito alegar ausência de legitimidade. Contudo, o requerido não o fez, já que sequer apresentou contestação no prazo legal, limitando-se a oferecer alegações finais. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Tampouco assiste razão ao executado no que diz respeito à alegação de excesso de execução, já que limitou-se a afirmar que há excesso sem, contudo, juntar planilha do valor que entende devido, como preconiza o art. 525, §4o, do CPC. Dessa forma, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do débito com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator